Tribunal: TCU
Processo: 016.903/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6224/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.903/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Costa Rodrigues (XXX.692.741-XX); Helena Teresinha Oliveira Sobral (XXX.350.797-XX); Katia Regina da Silva do Nascimento (XXX.365.207-XX); Maria Dagmar Almeida Macdonald (XXX.366.737-XX); Maria da Gloria Almeida (XXX.938.967-XX); Maria do Carmo Silva (XXX.149.987-XX); Silvana Lucia Matias dos Santos Rodrigues (XXX.028.506-XX); Tatiani Maria Ferreira Rodrigues (XXX.598.541-XX); Tereza Cristina Costa Rodrigues (XXX.223.171-XX); Vera Lucia da Silva de Santana (XXX.009.267-XX); Yanes Rodrigues de Oliveira (XXX.556.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.